Tribunal: TJSP
Processo: 1501884-52.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal - Latrocínio tentado – Preliminares de nulidade em razão da não atuação da Defensoria Pública no juízo deprecado, oportunidade em que a vítima prestou declarações; bem como por inobservância da regra contida no artigo 226, II, do CPP – Não ocorrência das alegadas nulidades - Nomeação de defensor "ad hoc" para o ato e inexistência de obrigação de seguir a disposição contida no

Ementa:
Apelação criminal - Latrocínio tentado – Preliminares de nulidade em razão da não atuação da Defensoria Pública no juízo deprecado, oportunidade em que a vítima prestou declarações; bem como por inobservância da regra contida no artigo 226, II, do CPP – Não ocorrência das alegadas nulidades - Nomeação de defensor "ad hoc" para o ato e inexistência de obrigação de seguir a disposição contida no artigo 226, II, do CPP – Firme reconhecimento do acusado pela vítima nas duas fases da persecução penal - Ausência de prejuízo – Mérito: Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Pena e regime prisional corretamente fixados – Recurso da defesa IMPROVIDO.